Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Embora conste nos autos as contrarrazões ao apelo de Adelina Fernandes Alves de Sá (ID 23545699), abro vista à Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles para se manifestar sobre a preliminar de nulidade da fundamentação suscitada pela apelante. Int.